Tribunal: TJDFT
Processo: 0707951-40.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONDOMÍNIO. EX-SÍNDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REJEITADAS. IRREGULARIDADES CONSTATADAS. AUDITORIA CONTÁBIL. DEVER DE RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O inciso VIII do art. 1.348 do Código Civil estabelece de forma expressa que é dever do síndico “prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas”, obrigação que não se restringe à mera apresentação formal de documentos, mas que exige transparência, clareza e comprovação efetiva da regularidade das despesas realizadas.
2. Sendo o síndico o responsável pela administração e movimentação dos recursos condominiais, incumbe-lhe o ônus de demonstrar a regularidade dos atos de gestão. Por sua vez, a responsabilidade civil do síndico é de natureza subjetiva, exigindo-se a comprovação de dolo ou culpa no exercício da administração e gestão do condomínio.
3. A pretensão autoral encontra-se consubstanciada em documentos suficientes para a rejeição das contas, as quais foram examinadas de forma pormenorizada por empresa especializada, mediante auditoria contábil, além de relatório elaborado pelo conselheiro fiscal e consultor, os quais constataram inconsistências relevantes e falhas na condução administrativa.
4. O ressarcimento pelo ex-síndico somente é devido quando demonstrado o prejuízo financeiro efetivamente suportado pela coletividade condominial, elemento essencial à configuração da responsabilidade civil.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.